Tribunal: TJES
Processo: 5002397-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002397-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Celio de Carvalho Cavalcanti Neto

contra o v. acórdão de id 2202278, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

O embargante, em suas razões recursais (id 2370552), sustenta que o acórdão padece de omissões, sobretudo quanto
(i)
à intimação específica da massa falida para se manifestar no incidente;
(ii)
ao fato de que os honorários de sucumbência são direito do advogado;
(iii)
ao caráter litigioso do incidente falimentar de impugnação de crédito;
(iv)
ao entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema e, consequentemente, aos deveres de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência;
(v)
à necessidade de intimação da parte para sanar a irregularidade de representação.

Outrossim, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 12 da Lei 11.101/2005; art. 76 do CPC/15; art. 85, caput e §2º do CPC/15; art. 489, § 1º, IV e VI do CPC/15; art. 926 do CPC/15; art. 1.022, II c/c parágrafo único, II do CPC/15.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 2458565).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Celio de Carvalho Cavalcanti Neto

contra o v. acórdão de id 2202278, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

O embargante, em suas razões recursais (id 2370552), sustenta que o acórdão padece de omissões, sobretudo quanto
(i)
à intimação específica da massa falida para se manifestar no incidente;
(ii)
ao fato de que os honorários de sucumbência são direito do advogado;
(iii)
ao caráter litigioso do incidente falimentar de impugnação de crédito;
(iv)
ao entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema e, consequentemente, aos deveres de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência;
(v)
à necessidade de intimação da parte para sanar a irregularidade de representação.

Outrossim, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 12 da Lei 11.101/2005; art. 76 do CPC/15; art. 85, caput e §2º do CPC/15; art. 489, § 1º, IV e VI do CPC/15; art. 926 do CPC/15; art. 1.022, II c/c parágrafo único, II do CPC/15.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão vergastado é claro ao asseverar que, de fato, os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94), bem como do art. 85, §14º, do CPC/15, mas que, no caso em apreço, não são devidos pelos motivos explicitados naquele pronunciamento judicial.

No entender desta c. Câmara Cível, a extinção sem resolução do mérito da impugnação apresentada pelo
Banestes
não implica condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista ser dispensável a

manifestação dos advogados da massa falida nos incidentes de habilitação/impugnação de crédito, eis que o art. 11 da lei nº 11.101/05 preconiza a necessidade de intimação apenas dos credores cujos créditos foram impugnados.

Seguindo essa linha de intelecção, este Órgão Colegiado concluiu que somente a administradora judicial deve ser intimada para emitir parecer, de tal sorte que eventual intimação errônea da massa falida, com posterior apresentação de defesa, não atrai o dever da parte sucumbente de arcar com honorários advocatícios.

Não fosse o bastante, também foi levado em consideração o fato de que o erro que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito – qual seja, a falta de juntada de procuração válida –, também foi cometido pela massa falida, o que evidencia ainda mais a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a contestação apresentada naquele feito sequer produziu efeito.

Em sendo assim, com suporte em tais premissas, esta c. Terceira Câmara Cível afastou
expressamente
o posicionamento do Tribunal da Cidadania no sentido de ser impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, razão pela qual não se há de cogitar em omissão quanto à jurisprudência do STJ.

Aliás, como se pode perceber, todos os pontos de irresignação do embargante, os quais alega tratar-se de “omissões”, cuida-se, em verdade, de discordância com a conclusão adotada por este órgão julgador – circunstância que, como se sabe, não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal e, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

De toda forma, registro que as normas dispostas nos seguintes dispositivos legais: art. 12 da Lei 11.101/2005; art. 76 do CPC/15; art. 85, caput e §2º do CPC/15; art. 489, § 1º, IV e VI do CPC/15; art. 926 do CPC/15; art. 1.022, II c/c parágrafo único, II do CPC/15.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.